Tribunal: TJMT
Processo: 0019922-77.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto por TIM CELULAR S. A., contra a decisão proferida no id. 67949492 que, em face do óbice contido na Súmula 279/STF, negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Afere-se que após a interposição do recurso as partes entabularam acordo em que expressaram entre outros pleiteiam: a desistência do recurso e extinção do feito; bem como dão-se ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação (id. 98293951).
Dispõe o art. 998 do CPC, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
In casu, trata-se de acordo entabulado entre as partes e não a mera desistência recursal por parte da recorrente.
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Com efeito, o art. 487, III, do CPC dispõe que “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, a Vice-Presidência, mesmo em sede de juízo de admissibilidade de recurso excepcionais, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, razão pela qual é o caso de se remeter o feito à quem tem competência para a análise do pleito.
Ante o exposto, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, homologo desde já a desistência recursal, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação do acordo por quem de direito, pelo que determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias quanto ao pleito de homologação da transação.
Assim, na eventualidade de a transação deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento do agravo ao STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça